Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PROVA DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
3. No caso, embora não seja módica a renda da agravante, há nos autos documentação apta à comprovação da alegada insuficiência de recursos para o custeio do processo, por meio de contracheques demonstrando desconto referente a empréstimo bancário, bem como faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda atestando o pagamento de impostos, alimentação, telefone e plano de saúde.
4. A agravante encontra-se representada por entidade sindical e, ainda que tivesse constituído advogado particular, tal circunstância não se mostra suficiente para fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, uma vez que demonstrada nos autos sua hipossuficiência econômica.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.